Tribunal: CARF
Processo: 10120.005851/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.005851/2008-00 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.535 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
SHIRLEY ADRIANA ALVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Quando for devidamente comprovada, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.005851/2008-00
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.535 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.005851/2008-00

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 60) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 48/55), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada por auditor-
fiscal da Delegacia da Receita Federal em Goiânia/GO, notificação de
lançamento (fls. 34/39) referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2004, ano-calendário 2003. A contribuinte foi cientificada do lançamento em
08/04/2008, conforme Aviso de Recebimento (fls. 29). O valor do crédito
tributário apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do Crédito
Tributário (fl. 34):
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar 1.268,54
Multa de Ofício (passível de redução) 951,40
Juros de Mora (cálculo até mar/2008) 709,11
Crédito Tributário Apurado 2.929,05
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pela contribuinte supracitada, foi efetuado lançamento de oficio, tendo
em vista que foram apuradas as seguintes infrações:
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES –
Dedução indevida de dependentes, por não atendimento a
intimação. Valor glosado: R$ 3.816,00.
O Enquadramento Legal encontra-se às fls. 35.
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida de despesas médicas, por não atendimento a
intimação. Valor glosado: R$ 20.478,34.
O Enquadramento Legal encontra-se às fls. 36.
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO
Dedução indevida de despesa com instrução, por não intimação.
Valor glosado: R$ 5.061,00.
O Enquadramento Legal encontra-se às fls. 37.
Em 08/05/2008, no pedido de impugnação, a contribuinte alega
que:
- tem sua residência e domicílio no mesmo endereço há 10 anos e
não reconhece que foi regularmente intimada, pois não recebeu qualquer
notificação da Receita Federal;
- o valor glosado refere-se a três dependentes: o filho Andrey Alves
da Silva, menor de 24 anos e universitário, a filha Nayana Alves di Paula, menor
de 21 anos e a mãe; dependente econômica;
- as despesas com instrução referem-se aos filhos;
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.535 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.005851/2008-00

- todas as despesas médicas foram efetivamente gastas e pagas
pela declarante, comprovadas pela documentação, em anexo.
Requer improcedência da Notificação de Lançamento e liberação
da restituição.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DEPENDENTE. DESPESAS
MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Comprovada; parcialmente, de forma hábil e idônea, a realização da
despesa, restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste
Anual.
A 3a Turma da DRJ/BSB julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
A contribuinte apresenta a carteira de identidade dos filhos Andrey
Alves da Silva e Nayana Alves di Paula com 24 e 17 anos, respectivamente
(f1.04).
Do filho Andrey Alves da Silva é apresentada, também, a despesa
com instrução que comprova sua condição de universitário, conforme determina
o § 2°, do art. 77, acima transcrito.
Quanto a mãe da contribuinte, esta não poderá ser considerada
dependente pois apresentou Declaração de Ajuste Anual em separado.
Assim, restabelece-se a dedução de dependente no valor de R$
2.544,00.
(...)

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.535 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.005851/2008-00

Assim, restabelece-se a despesa médica no valor de R$ 7.160,00.
(...)
A contribuinte apresenta declaração do Colégio Dinâmico
referente a filha Nayana Alves Di Paula no valor de R$ 5.116,80 (fl. 09) e extrato
de pagamento à Universidade Católica de Goiás, no valor de R$ 2.236,14
relativo a Andrey Alves Silva (fl. 10).
Portanto, estão comprovadas as despesas com instrução dos dois
filhos.
Quanto aos boletos emitidos pela Fundação Universidade do
Cerrado, referente as despesas com instrução da contribuinte, estes não poderão
ser aceitos, pois não possuem autenticação mecânica ou outro comprovante de
que tenham sido pagos.
Assim, restabelece-se a despesa com instrução no valor de R$
3.996,00.
Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
Conforme descrição da decisão, dentre as glosas das despesas
médicas foram incluídas a despesa paga ao Dr. Miguel Rassi Neto no valor de
R$7.700,00 (sete mil e setecentos reais) — sem indicação do beneficiário. Da
mesma forma fora glosada a despesa com instrução da contribuinte emitidos pela
Fundação Universidade do Cerrado — pois não possuem autenticação mecânica.
Nestes itens insurge a requerente para que seja submetido o
presente recurso à analise dos Nobre Julgadores, uma vez que conforme os
documentos anexos os mesmos encontram-se revestidos das formalidades legais.
O primeiro no valor de R$7.700,00 fora utilizado para pagamento de despesas da
própria contribuinte conforme declaração assinada pelo médico que lhe assistiu.
(DOC. 1, 2 E 3) anexo. O segundo no valor de R$ 843,00 fora utilizado no
pagamento de despesas com instrução da própria requerente. (DOC. 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 10) anexo.
Pelo exposto vem a contribuinte ora requerente, solicitar que seja
revisto a glosa das despesas acima, evidentemente, considerar os valores como
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.535 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.005851/2008-00

despesas na declaração, por conseguinte, aumentar o valor a restituir a que tem
direito.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 25/02/2010 (e-fl. 59); Recurso Voluntário
protocolado em 24/03/2010 (e-fl. 60), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 25).
Responde a contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Dedução Indevida de Dependente:
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 — RIR199, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a
presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o
valor de R$ 3.816,00 deduzido indevidamente a titulo de Dependentes, por
falta de comprovação.
b) Dedução Indevida de Despesas Médicas;
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 — RIR/99, todas as
Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a
presente Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi
glosado o deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta
de comprovação.
c) Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 — RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a
presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o
valor de R$ 5.061,00 deduzido indevidamente a titulo de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação.

A r. decisão revisanda, julgou procedente em parte o lançamento, restabelecendo
R$ 2.544,00 referente a dependentes; R$ 7.160,00 referente à despesas médicas e R$ 3.996,00
referente à despesas com instrução.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.535 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.005851/2008-00

Em sua irresignação a contribuinte, não concorda com os valores glosados pela r.
decisão primeira, referente a despesa médica com o profissional DR. Miguel DR. Miguel Rossi
Neto em razão de não estar descrito no recibo, o nome do paciente. Valor R$ 7.700.00.
A outra divergência diz respeito à dedução de instrução glosada, onde não foram
aceitos os recibos por não conterem a autenticação mecânica. Valor R$ 843,00.
Nos documentos juntados pela recorrente, a e-fl. 61 se encontra uma declaração
do prestador dos serviços, onde esclarece quem foi o beneficiário dos préstimos, ou seja, a
recorrente.
Quanto à dedução de despesas com instrução, a recorrente também produz prova
suficiente para afastar a glosa, com os documentos trazidos aos autos em sede de recurso
voluntário.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste á recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá -se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital